Tribunal: TJBA
Processo: 0577624-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577624-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVA COELHO REIS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: MAITE MAIRA SANTOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
JESSICA SANTOS FERREIRA, RENATA CUNHA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA JULGADA PROCEDENTE.
SENTENÇA QUE FIXOU A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO IMPORTE DE
18
% DOS RENDIMENTOS DO APELANTE.
NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO.
FIXAÇÃO QUE ATENDE AO TRINÔMIO NECESSIDADE X CAPACIDADE X
PROPORCIONALIDADE.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO APELANTE. CONSTATAÇÃO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
NÃO
CABIMENTO. PROVAS ACOSTADAS QUE SE MOSTRAM INAPTAS A EMBASAR AS ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Encontrando a obrigação alimentar amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, há que se considerar o trinômio necessidade/ capacidade/ proporcionalidade, em atenção ao art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

2. Não comporta redução os alimentos arbitrados quando o valor encontra-se em conformidade com os critérios de fixação, respeitada a capacidade do alimentante, devendo ser mantidos no patamar fixado pelo Juízo de origem.

3. Para a alteração dos alimentos anteriormente fixados é imprescindível que ocorra mudança significativa na situação financeira do obrigado, consoante disposto no art. 1.699, do Código Civil.

4. Réu/ apelante que não se desincumbiu do ônus de provar a alegada incapacidade de pagamento da verba alimentícia (art. 373, inciso I, do CPC).

5. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não justificam, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia fixada para o filho oriundo de relacionamento anterior, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 703.318/PR). Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0577624-94.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

GILVÃ COELHO REIS
, e, como apelada,
MAITÊ MAIRA SANTOS SANT’ANNA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator